Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é perigo abstrato, não necessitando de resultado naturalístico para sua concretização e dispensando-se a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade mediana se destina à difusão ilícita.
2. Não havendo notícia de que os policiais estariam em campana ou investigando o apelante pela prática de comercialização de substâncias entorpecentes, não tendo havido flagrante em situação evidente de comercialização, não tendo ocorrido apreensão de outro instrumento ou apetrecho, apenas a apreensão de quantidade de maconha razoavelmente compatível com o uso, imperiosa a desclassificação para o tipo de porte para consumo pessoal (artigo 28, Lei no 11.343/2006).
3. Recurso parcialmente provido.